Tribunal: TJMT
Processo: 1000499-06.2019.8.11.0038
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000499-06.2019.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Coleta de Lixo, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Água e/ou Esgoto]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (APELANTE), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (APELANTE), SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SMAE (APELANTE), VICENTE ANDREOTTO JUNIOR - CPF: 925.201.381-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – COBRANÇA DE TAXA DE COLETA DE LIXO EM CONJUNTO COM A TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E A TAXA DE TRATAMENTO DE ESGOTO – ABUSIVIDADE VERIFICADA – OFENSA AOS arts. 22, 39, inc. I e VI, e art. 51, inc. IV, todos do CDC – NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Prejudica o conhecimento do recurso a apresentação de razões recursais não atinentes à matéria tratada na sentença, por ausência de dialeticidade recursal. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.010, INC. I E II, DO CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Araputanga, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Araputanga, que nos autos da ação civil pública de obrigação de não fazer que lhe move a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o feito, determinando que os réus
“Se abstenham de promover, na mesma fatura e sem anuência expressa do usuário, a cobrança conjunta dos valores do serviço de água e da taxa de coleta de lixo, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a cada mês em que os usuários sejam submetidos à cobrança das faturas em desacordo com a presente decisão; limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”
.

Inconformado, o apelante sustenta que a cobrança da taxa de lixo é perfeitamente legal, estando prevista no art. 29, da Lei Federal n. 11.445/2007.

Segue sustentando, que a readequação afeta a emissão de duas faturas separadas irá onerar o erário, dobrando o custo do serviço, trazendo lesão aos próprios consumidores.

Firme no seu propósito, alega que a cobrança da taxa de lixo na mesma fatura da conta de água e esgoto, encontra respaldo no art. 40, da Lei Municipal n. 1.330/2018 e na Lei Federal n. 11.445/2007.

Alega ainda, violação ao princípio da separação dos poderes, na forma do art. 2o, da CF.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 136000718), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública de obrigação de não fazer em desfavor do Município de Araputanga e do Serviço Municipal de Água e Esgoto – SMAE, visando obrigar os requeridos a se absterem de promover, na mesma fatura e sem anuência expressa do usuário, a cobrança da taxa de coleta de lixo em conjunto com a taxa de abastecimento de água e a taxa de coleta e tratamento de esgoto, sob a alegação de ofensa ao Código de Defesa do Consumidor.

Devidamente citados, os requeridos apresentaram contestação, defendendo, em suma, que a cobrança da taxa de lixo está prevista no art. 29, da Lei Federal n. 11.445/2007, que a readequação afeta a emissão de duas faturas separadas irá onerar o erário, que a cobrança conjunta encontra respaldo no art. 40, da Lei Municipal n. 1.330/2018 e na Lei Federal n. 11.445/2007 e que a demanda viola o princípio da separação dos poderes, na forma do art. 2o, da CF (id. 136000686).

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, julgou procedente o feito, determinando que os réus
“Se abstenham de promover, na mesma fatura e sem anuência expressa do usuário, a cobrança conjunta dos valores do serviço de água e da taxa de coleta de lixo, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a cada mês em que os usuários sejam submetidos à cobrança das faturas em desacordo com a presente decisão; limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”
(id. 136000707).

Irresignado,
o apelante sustenta que a cobrança da taxa de lixo é perfeitamente legal, estando prevista no art. 29, da Lei Federal n. 11.445/2007.

Segue sustentando, que a readequação afeta a emissão de duas faturas separadas irá onerar o erário, dobrando o custo do serviço, trazendo lesão aos próprios consumidores.

Firme no seu propósito, alega que a cobrança da taxa de lixo na mesma fatura da conta de água e esgoto, encontra respaldo no art. 40, da Lei Municipal n. 1.330/2018 e na Lei Federal n. 11.445/2007.

Alega ainda, violação ao princípio da separação dos poderes, na forma do art. 2o, da CF.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

O d. magistrado, sob o fundamento de que
“Da análise dos artigos 22, 39, incisos I e VI, e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, conclui-se que a cobrança da referida taxa de forma conjunta com a do consumo de água, sem autorização expressa dos consumidores, é abusiva e indevida”
aliado ao fato de que
“a cobrança da taxa de coleta de lixo embutida nas faturas de consumo de água,
resta evidente o risco para o consumidor de ter o serviço essencial de fornecimento de água interrompido
, caso não possa efetuar o pagamento integral da fatura, inexistindo a opção de que o consumidor pague unicamente os valores referentes ao seu consumo de água. Conforme explano alhures, por mais que a cobrança para taxa de lixo em conjunto com os serviços de água e escoto tenham previsão específica na Lei Municipal n. 1.330/2018, art. 40, deve ser considera nula, nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, por não possuir regulamentação quanto à possibilidade de exclusão do tributo das faturas, ou qualquer menção dessa possibilidade, caso seja o desejo do consumidor. [...] Portanto, esta legislação do órgão regulador também exige a autorização do consumidor para incluir na conta de consumo a cobrança de serviço”
,
julgou procedente o feito,
determinando que os réus
“Se abstenham de promover, na mesma fatura e sem anuência expressa do usuário, a cobrança conjunta dos valores do serviço de água e da taxa de coleta de lixo, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a cada mês em que os usuários sejam submetidos à cobrança das faturas em desacordo com a presente decisão; limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”
(id. 136000707).

Entretanto, em suas razões recursais, o apelante limitou-se a reproduzir, praticamente na íntegra, diga-se de passagem, os argumentos postos na contestação (id. 136000686), em ato escancarado, com o devido respeito, do famoso Ctrl C + Ctrl V.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que o recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Digo isso, porque das matérias abordadas no apelo, foram tratadas na r. sentença de forma contrária as pretensões do apelante, porém, a sua sustentação se deu de forma totalmente genérica, mormente por repetir, repiso, as alegações da peça de defesa, sem atacar os fundamentos utilizados pelo
decisum
, quais sejam, que a cobrança da taxa da coleta de lixo em conjunto com a taxa de abastecimento de água e a taxa de coleta e tratamento de esgoto, se mostra ilegal e abusiva, por afronta aos arts. 22, 39, inc. I e VI, e art. 51, inc. IV, todos do CDC, além da exigência de autorização do próprio consumidor.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Prejudica o conhecimento do recurso a apresentação de razões recursais não atinentes à matéria tratada na sentença, por ausência de dialeticidade recursal
.”
(RAIN n. 38.918/2018 no RAC n. 108.583/2016, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 21.07.2021 – negritei)

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp no 1241594/RS, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag no 1056913/SP, 2a Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023